Tribunal: STF
Processo: ARE 1527138
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto pela contribuinte contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.047 da Repercussão Geral e de recurso extraordinário, da União, admitido em face da contrariedade da decisão em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o princípio da anterioridade nonagesimal.



    A agravante afirma ser necessário fazer um distinguishing em relação ao Tema 1.047, uma vez que, no RE 1.178.310, discutiu-se a constitucionalidade do adicional à Cofins-Importação e a vedação ao creditamento; enquanto, nesse caso, argumenta-se a violação ao art. 62 da Constituição Federal e ao princípio da anterioridade nonagesimal:



     Isto porque, a MP 774/2017, que revogou o §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 (que instituiu o adicional à COFINS-Importação), foi por sua vez revogada pela MP 794/2017. 



    Porém há que se ressaltar que não houve qualquer menção expressa e clara no sentido de reprodução do dispositivo do §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 – o que não pode ser interpretado como ato repristinatório. 



    [...]



    A aplicação da anterioridade nonagesimal à COFINS-Importação tem previsão expressa no art. 195, §6º, CF, que aduz: 



    Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 



    I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro 



    II - dos trabalhadores; 



    III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 



    § 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.



    [...] 



    Deste modo, resta notória a necessidade de reforma do v. acórdão que contrariou o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal (artigo 150, III, “c”), para que seja reformado quanto ao período de não incidência do adicional à COFINS-Importação, de modo que passe a constar como indevida a sua cobrança entre os dias 01/07/2017 e 06/11/2017, bem como nos dias 07 e 08/12/2017 (doc. 14, pp. 5-13 —grifei).



    A União, por sua vez, alega que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região aplicou de forma equivocada o princípio da anterioridade nonagesimal quando determinou sua contagem apenas a partir da entrada em vigor da MP n. 794/2017 e, assim, violou o art. 150, II, c, da Constituição Federal:



    De fato, como é cediço, a MP n° 774/2017, em seu art. 2°, revogou expressamente o § 21 do art. 8° da Lei 10.865/04, que previa o adicional de 1% de CofinsImportação. 



    [...]



     Portanto, a partir de 1º de julho de 2017, a alíquota adicional da Cofins-Importação deixou de ser exigível; Contudo, a MP 794/2017, que entrou em vigor em 09/08/2017, revogou todos os dispositivos da MP 774/2017. 



    [...]



    Com a publicação da Medida Provisória nº 794, de 2017, observam-se os seguintes efeitos a partir de 9 de agosto do mesmo ano: (i) a suspensão da eficácia dos atos normativos abrogados, ficando a revogação definitiva destes condicionada à conversão em lei da medida provisória abrogante; (ii) encaminhamento da nova medida à apreciação pelo Congresso Nacional; (iii) sobrestamento da tramitação no Congresso Nacional da MP nº 774, de 2017, até que seja concluída a apreciação da MP nº 794, de 2017, haja vista a relação de prejudicialidade entre ambas; e (iv) restauração da eficácia dos dispositivos revogados expressa ou tacitamente pela MP nº 774, de 2017. 



    Assim, pode-se afirmar que a redação do § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, teve sua eficácia restabelecida a partir de 9 de agosto de 2017, de modo que o adicional voltou a ser exigível. 



    Com isso, o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, estaria novamente apto a produzir efeitos a partir da mesma data, se não fosse o § 6º do art. 195 da Constituição, que institui o princípio da anterioridade nonagesimal (noventena) para as contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social. 



    Portanto, como a MP n° 794/2017 entrou em vigor no dia 09/08/2017, o termo ad quem do prazo de 90 dias foi o dia 06/11/2017. Assim, é forçoso reconhecer que a restauração da eficácia do § 21 do art. 8° da Lei n° 10.865, de 2004, por força da publicação da Medida Provisória n° 794, de 2017, implica o restabelecimento da alíquota adicional da Cofins-Importação, e, consequentemente, a majoração do referido tributo, o que demanda a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal. Consequentemente, o § 21 do art. 8° da Lei n° 10.865, de 2004, somente incidirá sobre fatos geradores realizados após decorridos 90 dias da edição da Medida Provisória n° 794, de 2017, ou seja, a partir de 7 de novembro do mesmo ano.



     [...] a MP 774/2017 vigorou de 1 de julho a 8 de agosto e nos dias 7 e 8 de dezembro de 2017.



    Assim, temos as seguintes datas [...]: 



    a) 01/07/2017 a 08/08/2017 - vigência da MP n° 774/2017 - SEM EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL; 



    b) 09/08/2017 a 06/11/2017 - vigência da MP n° 794/2017, mas com anterioridade nonagesimal - SEM EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL; 



    c) 07/11/2017 a 06/12/2017 - Vigência da MP n° 794/2017 - COM EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL; 



    d) 07/12/2017 a 08/12/2017 - Vigência da MP n° 774/2017 - SEM EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL; 



    e) de 09/12/2017 em diante - Volta da eficácia do § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 - COM EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL. 



    [...]



    Portanto, o adicional [...] não é exigível entre 01/07/2017 e 06/11/2017, e em 07 e 08/12/2017. 



    Vale ressaltar que, com relação ao período posterior a 08/12/2017 (isto é, a partir do dia 09/12/2017), é inaplicável a anterioridade nonagesimal, pois aqui o retorno da exação se deu não por força de alteração legislativa, como havia ocorrido com a MP 794/2017, e sim em razão do decurso de prazo da MP 774/2017 e consequente retorno imediato da incidência do adicional (doc. 119, pp. 2-7).



    É o relatório. Decido. 



    As pretensões recursais não merecem acolhimento. 



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido aplicou corretamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 1.178.310, quanto ao Tema 1047 da repercussão geral: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO NÃO-CUMULATIVIDADE. TEMA 1047 DE REPERCUSSÃO GERAL STF. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 794/2017. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 170-A DO CTN. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.178.310, sob regime de repercussão geral, Tema 1047, fixou entendimento pela constitucionalidade da majoração da alíquota da COFINS-importação, conforme artigo 8º, §21, da Lei nº 10.865/2004, bem como da vedação ao creditamento da alíquota respectiva, afastando a ofensa ao princípio da não cumulatividade.



    2. Também não há que se falar também em ofensa ao acordo geral sobre tarifas e comércio (GATT - art. III, §2º, parte II), do qual o Brasil é signatário, uma vez que o princípio de não discriminação não se aplica à COFINS-Importação, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A Medida Provisória nº 774/2017, revogada pela Medida Provisória nº 794/2017 não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo estabelecido pela Constituição Federal, assim, ocorreu a revogação de medida provisória ainda não convertida em lei por outra medida provisória. 



    4. A Medida Provisória enquanto vigente no seu prazo constitucional não revoga dispositivo de lei ordinária, mas simplesmente suspende sua eficácia, porquanto o que revoga um dispositivo de lei é o texto da medida provisória convertida em lei, de modo que não há que se falar em repristinação. 



    5. Na espécie, denota-se que a Medida Provisória nº 774/2017 ao ser revogada restabeleceu a exigência do tributo que anteriormente fora cessado, o que ocasionou no aumento da contribuição sem observância da anterioridade nonagesimal, ou seja, afetou o contribuinte de forma imediata com o retorno da cobrança do adicional por força da edição da Medida Provisória nº 794/2017, em desrespeito ao disposto no artigo 150, inciso III, da Constituição Federal. 



    6. Diante do reconhecimento do direito a não incidência do adicional da COFINS-Importação no período nonagesimal, mister a declaração do direito à compensação das quantias indevidamente recolhidas, a qual deverá ser efetuada com base na lei vigente à época da propositura da demanda, consoante decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.137.738/SP, representativo da controvérsia, observada a prescrição quinquenal e o artigo 170-A do CTN. 



    7. Apelo provido em parte (doc. 79, pp. 10-11).



    Em relação à anterioridade nonagesimal, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a medida provisória, enquanto não convertida em lei, apenas suspende a eficácia da lei anterior, sem revogá-la: 



    [...] Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia (ADI 5.709, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2019 —grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ADICIONAL DE IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI REVOGADA. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES JURÍDICAS EM DEBATE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário.



     2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    3. Desnecessidade de correspondência exata entre os precedentes suscitados como jurisprudência dominante e o caso concreto dos autos. Suficiência da similaridade de temas jurídicos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.389.434 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.1.2023 — grifei).



    Além disso, nos termos do art. 62, § 3º, da Constituição Federal, a medida provisória não convertida em lei perde sua eficácia desde a edição. 



    No caso, a MP n. 774/2017, publicada em 1º/7/2017, revogou o § 21 do art. 8º da Lei n. 10.865/2004 e, com isso, suspendeu a eficácia do dispositivo. No entanto, a MP n. 794, publicada em 9/8/2017, revogou expressamente a MP n. 774/17, restaurando a eficácia da exigibilidade da Cofins-Importação prevista no § 21 do art. 8º da Lei n. 10.865/2004.



    Ambas medidas provisórias perderam eficácia por não terem sido apreciadas pelo Congresso Nacional no prazo previsto pelo citado § 3º do art. 62. Dessa forma, o adicional de alíquota da Cofins-importação esteve apenas suspenso, sem que tenha desaparecido do mundo jurídico. 



    Nesse sentido, indico acórdão da relatoria do Min. Gilmar Mendes em hipótese semelhante à dos autos: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem (RE 1.411.445 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/4/2024).



    Reporto-me, ainda, às seguintes decisões monocráticas com o mesmo sentido: ARE 1.462.293, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/11/2023; RE 1.504.031, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/8/2024; ARE 1.522.757, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2024; ARE 1.506.001, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21/8/2024; ARE 1.457.305, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/10/2023; ARE 1.454.665, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/9/2023.



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator